Tribunal: TJDFT
Processo: 0035580-97.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035580-97.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LUIZ RODRIGUES CECILIO RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQS 308 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINARES. DESERÇÃO, NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. OBRA EM UNIDADE AUTÔNOMA DE EDIFÍCIO CONDOMINIAL. COMPROMETIMENTO ESTRUTURAL. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS ANTERIORES À LIDE. INVIABILIDADE. 01. Rechaça-se afronta ao princípio da dialeticidade quando a peça recursal combate o conteúdo decisório, abordando, portanto, a ratio decidendi. 02. Se a dilação probatória vindicada pela parte mostra-se desnecessária à solução da controvérsia, não há que se cogitar acerca da ocorrência de cerceamento de defesa. 03. Incabível o ressarcimento por danos materiais voltado à elaboração de laudo pericial anterior ao ajuizamento da demanda por tratar-se de mera liberalidade da parte que o solicitou, cujo custo não pode ser imputado à parte contrária. 04. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo de ambas as partes. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; b) artigos 9o, 10, 370, 470, inciso I, e 477, §3o, defendendo a existência de cerceamento de defesa, porquanto não apreciada a petição que formulou quesitos suplementares. Ademais, não teria sido oportunizada a manifestação a respeito do laudo pericial. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ “não há se falar em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em acórdão na medida em embargado quanto à existência ou não de ofensa ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 1.022 do CPC/2015), que a verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados nesse dispositivo processual depende das circunstâncias particulares do caso concreto” (AgInt nos EAREsp 543.036/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/10/2017). No mesmo sentido, é o AgInt no AREsp 748.451/PA (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 9o, 10, 370, 470, inciso I, e 477, §3o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Na espécie, foram levantados quesitos pela parte Requerida. No entanto, tal se deu após a apresentação do laudo (fls.387/304), bem como após as respostas à impgunação (fls.421/424). Nesse sentido, a análise dos questionamentos trazidos às fls. 429/430 realmente leva a conclusão pela sua desnecessidade, tal como pontuou o magistrado de origem à afirmação de que esses eram "irrelevantes para o deslinde da lide, uma vez que uma das perguntas já havia sido respondida pelo Expert, além das demais fugirem ao objeto da perícia" (fl.451): Efetivamente, a par das alegações da parte Requerida, as provas colacionadas aos autos definem suficientemente a realização de obra no imóvel da parte Requerida em dissonância com as normas técnicas e potencial prejudicialidade estrutural do imóvel. Nesse sentido, resta ilógico e não recomendável a extensão injustificável da discussão quanto a prova técnica. Essa não pode se eternizar no tempo quando, de fato, já tiver cumprido sua função” (ID 12666884-Pág.7). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt nos EDcl no REsp 1699457/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/2/2019). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024